Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022170-68.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PAN S.A
RECORRIDO: SILVERIO INACIO WELTER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78627476) interposto por BANCO PAN S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69907462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO ATENDIDO EM PARTE - QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ (AgInt no AREsp 1066935/RS). É permitida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022170-68.2020.8.11.0000, Relator(a) RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 09/1/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 75609952):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMINAÇÃO DE TRÊS MULTAS DIÁRIAS NO CURSO DO PROCESSO – OMISSÃO NO ARESTO SOBRE A EXIGIBILIDADE DA ÚLTIMA APLICADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA - IMPOSIÇÃO AFASTADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO PARA ASTREINTE IMPOSTA NA LIMINAR - INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ (AgInt no AREsp 1066935/RS). Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado. Os Aclaratórios não são apropriados para a rediscussão do mérito da lide. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ED n. 1022170-68.2020.8.11.0000, Relator(a) RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 10/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO PAN S.A., que reformou a decisão de primeiro grau nos autos a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para afastar a multa aplicada na sentença.
O Recorrente alega violação ao artigo 537, do Código Processo Civil; artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que a multa aplicada no presente caso pelo descumprimento da obrigação de fazer, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, desvirtuando os objetivos do instituto das astreintes, além de configurar evidente enriquecimento sem causa do Recorrido.
Recurso tempestivo (id 78715464).
Contrarrazões no id 83111478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 537 do CPC e 884 do CC, ao argumento de que a multa aplicada no presente caso pelo descumprimento da obrigação de fazer, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, desvirtuando os objetivos do instituto das astreintes, além de configurar evidente enriquecimento sem causa do Recorrido.
O acórdão recorrido decidiu que (id 69907462):
“(...) É permitida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
(...) No caso dos autos, essa multa foi inicialmente estabelecida na decisão liminar e, ao ser citado, o agravante foi pessoalmente intimado do seu conteúdo.
(...) Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele (REsp 1354913/TO).
Diante desses critérios, a importância arbitrada não comporta redução”. (g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I – (...).
II - Não se desconhece a jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, nesta instância, a alteração do valor das astreintes se a multa mostrar-se, em razão da sua irrisoriedade ou exorbitância, em descompasso com o objetivo da cominação, que é, reitere-se, compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Em situações como essa, supera-se o óbice da Súmula n. 7/STJ, porque torna-se evidente o desrespeito à norma de regência.
III – (...)
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1558353/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça